Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732383-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA AGRAVADO: AELIT PREMIUM LTDA - ME, ALUMINIUM ELIT ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA. - ME, FABIO OLIVEIRA DA ROCHA, AELIT LTDA - ME DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator